Tribunal: TJMT
Processo: 1026337-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1026337-28.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A.
Recorrido: WANDERSON DOMINGOS DA SILVA.
Data do Julgamento: 06/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA - PEDIDO ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco prescricional de três anos não se computa a partir da inscrição indevida, já que, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento. Assim, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano, razão pela qual, indefiro a preliminar de prescrição.
2. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que a parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
3. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
6. Age de má-fé a reclamante que contratou os serviços fornecidos pelo reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, o acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026337-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 040.604.121-04 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
CONFIGURADA - PEDIDO ACOLHIDO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O marco prescricional de três anos não se computa a partir da inscrição indevida, já que, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento. Assim, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano, razão pela qual, indefiro a preliminar de prescrição.

2.

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que a parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

3.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Age de má-fé a reclamante que contratou os serviços fornecidos pelo reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, o acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

7.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020